Tribunal: TJDFT
Processo: 0700557-17.2023.8.07.0018
Órgão julgador: MARCO ANTONIO DO AMARAL
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-11-13
Data de publicação: 2023-11-23

Ementa:
RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL DE FAZENDA PÚBLICA. TRIBUTÁRIO. AQUISIÇÃO DE VEÍCULO. PORTADOR DE DEFICIÊNCIA GRAVE. ISENÇÃO. ICMS. CONVÊNIO CONFAZ. EC 03/93. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA.

1. Trata-se de Recurso Inominado interposto em face da sentença exarada pelo Juízo do 2o Juizado Especial da Fazenda Pública do DF que julgou procedente o pedido autoral consistente na condenação do Distrito Federal a emitir carta de isenção parcial de ICMS, incidente sobre o valor de R$ 70.000,00 (setenta mil reais), na compra de veículo com valor inferior a R$ 100.000,00 (cem mil reais).

2. Recurso tempestivo e adequado à espécie. Dispensa de preparo decorrente de isenção legal. Sem contrarrazões. Presentes os pressupostos de admissibilidade.

3. Em suas razões recursais, o Distrito Federal afirma que, a despeito de reconhecer a condição da autora de pessoa com deficiência, não se trata de hipótese de concessão de isenção parcial de ICMS para aquisição de veículo de valor até R$ 100.000,00 (cem mil reais) ante à necessidade de lei local que implemente o benefício fiscal autorizado mediante Convênio CONFAZ. Sustenta a inviabilidade de ratificação tácita dos convênios celebrados no âmbito do CONFAZ em razão de decurso de prazo para a edição de lei pelo ente federado. Ressalta que, enquanto não sobrevier lei local que promova alterações no Convênio ICMS 38/2012, a isenção do ICMS limita-se, no Distrito Federal, aos casos de aquisição de veículos novos cujo valor não ultrapasse R$70.000,00, incluídos os tributos incidentes.

4. Na origem, a autora aduziu que é detentora de deficiência grave e que, a despeito de possuir direito à isenção ICMS na aquisição de veículo automotor, o Distrito Federal limita-se a aplicar o Convênio ICMS 38/2012 e recusa a implementação do benefício com parâmetro em novo valor previsto no Convênio ICMS 230/2021. Assim, requereu condenação do ente federado a emitir carta de isenção parcial de ICMS, incidente sobre o valor de R$ 70.000,00 (setenta mil reais) na compra de veículos com valor inferior a R$ 100.000,00 (cem mil reais).

5. A isenção tributária decorre de lei do próprio poder público competente para exigir tributo. No Distrito Federal, o direito à isenção do ICMS, assegurado às pessoas com deficiência física, visual, mental severa ou profunda, síndrome de Down ou autistas, aplica-se para a aquisição de automóveis de até R$ 70.000,00, conforme previsto no Convênio ICMS 38/2012.

6. A ampliação do limite do preço público de automóveis para a isenção total ou parcial do ICMS, prevista no Convênio ICMS 230/2021, requer a sua incorporação ao ordenamento jurídico distrital por meio de legislação local, vez que os convênios aprovados e ratificados no âmbito do CONFAZ não criam direitos de natureza tributária.

7. Conforme disposto no artigo 150, § 6o, da Constituição Federal, com a redação dada pela EC 03/93, “Qualquer subsídio ou isenção, redução de base de cálculo, concessão de crédito presumido, anistia ou remissão, relativos a impostos, taxas ou contribuições, só poderá ser concedido mediante lei específica, federal, estadual ou municipal, que regule exclusivamente as matérias acima enumeradas ou o correspondente tributo ou contribuição, sem prejuízo do disposto no art. 155, § 2.o, XII, g. Necessária, portanto, a edição de lei específica e exclusiva pelo ente signatário do convênio de ICMS para a sua incorporação.

8. Incabível a ratificação tácita dos convênios com fundamento na vacatio legis e no artigo 4o da LC 24/75 sob pena de ofensa ao princípio da estrita legalidade.

9. Nesse contexto, não se mostra cabível a concessão de benefício fiscal autorizado mediante Convênio CONFAZ em razão da inexistência de lei distrital a lhe conceder eficácia.

10. Recurso conhecido e provido. Sentença reformada para declarar a inexistência do direito da autora, ora Recorrida, referente à emissão de carta de isenção parcial de ICMS com fundamento no Convênio CONFAZ 204/2021.

11. Sem condenação em honorários advocatícios ou custas processuais.

12. A súmula de julgamento servirá de acórdão, com fulcro no art. 46 da Lei n.o 9.099/95.